Tribunal: STF
Processo: ARE 1369957
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ATRASO NAS OBRAS. RESCISÃO UNILATERAL. MULTA. R. SENTENÇA QUE JULGOU CONJUNTAMENTE DUAS DEMANDAS:



    AUTOS DE Nº 0033500-83.2009.8.26.0053 - AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA PELA CAMARGO BARROS CONSTRUÇÕES (MASSA FALIDA). Alegação da autora, de que firmou contrato com a CDHU e que o atraso nas obras se deu por ausência de projetos e licenças que seriam de responsabilidade da própria CDHU. Pretensão de reconhecimento da rescisão do Contrato por culpa da Administração, bem como condenação da CDHU ao pagamento de lucros cessantes, devolução da multa pecuniária e indenização por danos suportados.



    AUTOS DE Nº 1051039-69.2014.8.26.0053 - AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA POR INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO AJUIZADA PELA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU. Alegação da CDHU de que houve rescisão contratual por parte da empresa CAMARGO BARROS (MASSA FALIDA), o que enseja na cobrança de multa prevista em contrato.



    R. sentença que julgou improcedente o pedido da empresa Camargo Barros Construções e Comércio Ltda. (Massa Falida) e procedente a ação de cobrança ajuizada pela CDHU.



    Alegações em sede recursal, em ambas as demandas, de que as obras não cumpriram o cronograma, por atraso no fornecimento de projetos infra estruturais, imprescindíveis para a continuidade da obra. Pleito de reforma integral da r. sentença que julgou as duas demandas.



    Laudo pericial confeccionado nos autos por perita judicial de confiança do Juízo “a quo” que concluiu pela culpa da Administração quanto ao atraso no cronograma das obras, pois não forneceu licença ambiental e projetos primordiais para o cumprimento da obra. 



    Lucros Cessantes e despesas comprovadas nos autos, inclusive com cálculo fornecido pelo Laudo Pericial elaborado pela perita judicial.



    Reconhecimento de culpa da CDHU pelo atraso nas obras e rescisão contratual. Inteligência dos artigos 78, inciso XVI e art. 79, III, ambos da Lei 8.666/93.



    R. sentença que julgou improcedente o pedido da empresa Camargo Barros Construções e Comércio Ltda. (Massa Falida) e procedente a ação de cobrança ajuizada pela CDHU, que deve ser integralmente reformada, com observação quanto aos honorários sucumbenciais e consectários legais.



    Consectários legais - De rigor a observância do decidido em sede do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral nº 810, do E. STF).



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Inversão da verba sucumbencial. Honorários fixados por equidade.



    RECURSOS DE APELAÇÃO DA CAMARGO BARROS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA (MASSA FALIDA) e de MAURÍCIO DO VALLE PAES DE BARROS e MÁRIO CELSO FRANCO DE CAMARGO PROVIDOS.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, inciso LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/7/15 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/9/10.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente